Tribunal: CARF
Processo: 10580.731330/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula Carf no 28.)
CONHECIMENTO. RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
A Relação de Vínculos anexa ao auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA ENTRE AS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula Carf no 1.)
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. (Súmula Carf no 148.)
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE. DESCONTO MENOR DO QUE O AUTORIZADO PELA LEI.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de vale-transporte. A lei autoriza, mas não obriga, o desconto de até 6% da remuneração do empregado para custeio do vale-transporte. A ausência de desconto ou o desconto menor do que o autorizado não implicam descaracterização do benefício.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO ABERTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE DE CONTEMPLAR TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Não compõe a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores pagos a planos de previdência complementar de entidades abertas, ainda que destinados a grupos de empregados ou dirigentes pertencentes a determinada categoria.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANOS DE SAÚDE DISTINTOS.
O fato de o plano de saúde não ter cobertura idêntica a todos os empregados, não ofende o requisito da universalidade, porquanto todos têm, de algum modo, acesso à assistência médica.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BOLSAS DE ESTUDO PARA GRADUAÇÃO.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior. (Súmula Carf no 148.)
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
O seguro de vida em grupo somente pode ser excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária se for acessível a todos os segurados.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula Carf no 108.)
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO.
É de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para a homologação do pagamento de tributo sujeito a esse tipo de lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa de ofício para 150% somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar de modo inconteste, por meio de documentação acostada aos autos, o dolo por parte do contribuinte, condição imposta pela lei.

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731330/2013-43
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-009.838 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrentes
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula
Carf no 28.)
CONHECIMENTO. RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
A Relação de Vínculos anexa ao auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA ENTRE AS ESFERAS JUDICIAL
E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula Carf no 1.)
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula Carf no 148.)
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE.
DESCONTO MENOR DO QUE O AUTORIZADO PELA LEI.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de vale-
transporte. A lei autoriza, mas não obriga, o desconto de até 6% da
remuneração do empregado para custeio do vale-transporte. A ausência de
desconto ou o desconto menor do que o autorizado não implicam
descaracterização do benefício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731330/2013-43
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731330/2013-43

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO ABERTO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE DE CONTEMPLAR TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Não compõe a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores
pagos a planos de previdência complementar de entidades abertas, ainda que
destinados a grupos de empregados ou dirigentes pertencentes a determinada
categoria.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANOS DE SAÚDE DISTINTOS.
O fato de o plano de saúde não ter cobertura idêntica a todos os empregados,
não ofende o requisito da universalidade, porquanto todos têm, de algum modo,
acesso à assistência médica.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
BOLSAS
DE
ESTUDO
PARA
GRADUAÇÃO.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior. (Súmula Carf no 148.)
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
O seguro de vida em grupo somente pode ser excluído da base de cálculo da
contribuição previdenciária se for acessível a todos os segurados.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula Carf no 108.)
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO.
É de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para a
homologação do pagamento de tributo sujeito a esse tipo de lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa de ofício para 150% somente pode ocorrer quando a
autoridade fiscal provar de modo inconteste, por meio de documentação
acostada aos autos, o dolo por parte do contribuinte, condição imposta pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das questões relacionadas à representação fiscal para fins penais (Súmula Carf no 28) e ao
Relatório de Vínculos (Súmula Carf no 88), nem das nulidades e das questões relacionadas à
isenção de contribuições patronais SAT e RAT, em face da concomitância (Súmula Carf no 1),
afastar a decadência das multas por descumprimento de obrigação acessória, e no mérito, dar-lhe
parcial provimento para: 1) excluir dos lançamentos os valores relativos à diferença do
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731330/2013-43

percentual descontado a título de vale-transporte, ao plano de previdência complementar, aos
planos de saúde e às bolsas de estudo; 2) reduzir a multa correspondente ao Debcad no
51.044.376-1 para R$ 453.011,03, e 3) Manter o lançamento correspondente ao Debcad no
51.044.375-3, apenas em relação ao seguro de vida em grupo.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Tratam-se dos seguintes lançamentos, todos relativos a fatos geradores ocorridos
no período de 01/2009 a 12/2010:
a) Debcad no 51.044.375-3 – multa deixar de arrecadar contribuições
descontadas dos segurados;
b) Debcad no 51.044.376-1 – multa por apresentar arquivos digitais com
omissões;
c) Debcad no 51.044.377-0 – contribuições previdenciárias, parte dos
empregados e contribuintes individuais;
d) Debcad no 51.044.378-8 – contribuições devidas a terceiros;
e) Debcad no 51.044.380-0 – contribuição previdenciária, parte patronal e
SAT/RAT, sobre valores pagos ou creditados a segurados empregados, não
recolhidas nem declaradas em Gfip;
f) Debcad no 51.044.381-8 – contribuição previdenciária, parte patronal,
SAT/RAT e parte de contribuintes individuais, sobre valores pagos ou
creditados a segurados empregados e contribuintes individuais, não recolhidas
nem declaradas em Gfip.
Os lançamentos foram impugnados e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente. Da parte desonerada, recorreu-se de ofício.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 1792 a 1867) em que se alegou:
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731330/2013-43

a) que a autuação é nula por ferir o princípio da verdade material, pois a
Autoridade Lançadora não teria infirmado adequadamente sua condição de
entidade beneficente e que teria personalidade jurídica própria;
b) a decadência relativa aos fatos de 2009 dos lançamentos decorrentes de
descumprimento de obrigações acessórias, que deveriam seguir a mesma regra
decadencial das obrigações principais correlatas, ou seja, o § 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional – CTN;
c) que a recorrente faz jus à isenção, porquanto ela e a sua mantenedora, em
nome de quem foi expedido o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – Cebas, devem ser consideradas pessoas jurídicas com
uma única personalidade jurídica assistencial (e-fl. 1824);
d) que a Fiscalização incluiu, na base de cálculo, valores pagos indevidamente a
empregados e que foram posteriormente descontados;
e) que não incide contribuição sobre a diferença entre o percentual de desconto
do vale-transporte dos empregados e o percentual legalmente autorizado;
f) que o fato de a recorrente não estender os benefícios do plano de previdência
privada a todos os empregados e dirigentes não justifica a incidência de
contribuição previdenciária sobre os respectivos valores;
g) que os valores de planos de saúde não integram a base de cálculo das
contribuições, ainda que o benefício não seja extensivo a todos os empregados
e dirigentes;
h) os valores concedidos a título de bolsas de estudos não integram a base de
cálculo porque não seriam habituais e não se prestariam a retribuir o trabalho;
i) que não incide contribuição previdenciária sobre prêmios de seguro de vida
em grupo;
j) que descabe a multa agravada, pois não se comprovou dolo e sonegação fiscal;
k) que o cálculo da multa do Debcad no 51.044.376-1 está incorreto;
l) que a multa constante do Debcad no 51.044.375-3 é ilegal, pois que não
deveria considerar, em sua base de cálculo, os valores de plano de saúde;
bolsas de estudos; diferença de vale-transporte; previdência privada e seguro
de vida, como reflexo da não incidência de contribuição previdenciária sobre
essas rubricas;
m) que é indevida a inclusão dos nomes dos diretores da entidade no Relatório de
Vínculos, porquanto descabe a imputação de responsabilidade tributária a eles;
n) que descabe a representação fiscal para fins penais;
o) que descabe juros sobre a multa.
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731330/2013-43

Por meio da Resolução no 2301-000.618, de 12/06/2016, esta turma converteu o
julgamento dos recursos voluntário e de ofício em diligência para que a autoridade preparadora
esclarecesse (e-fls. 1973 e 1974):
a) se a entidade mantenedora exerce, assim como a entidade mantida, atividade
de ensino;
b) se a recorrente seria a única entidade mantida pela Associação Universitária e
Cultural da Bahia, e
c) se os pagamentos a dirigentes decorreriam da condição de diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores ou seriam, em verdade,
pagamentos pela contraprestação de atividades-fim no ramo do ensino.
Ao fim, determinou-se que a recorrente fosse intimada para, querendo, se
manifestar no prazo de trinta dias.
A diligência foi parcialmente cumprida nos termos do Relatório Fiscal de
Diligência (e-fls. 1976 a 1980) e a recorrente não foi intimada do seu resultado.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
RECURSO VOLUNTÁRIO
1
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Não conheço, porém, da matéria afeta à representação
fiscal para fins penais, por força da Súmula Carf no 28. Também não conheço da questão
relacionada ao Relatório de Vínculos, em razão da Súmula Carf no 88.
Ainda quanto à limitação cognitiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –
PGFN constatou (e-fls. 2029 e 2059) que a recorrente impetrou ação judicial, Processo no
0036820-85.2016.4.01.3300, em trâmite na 12a Vara da Justiça Federal em Salvador – BA, na
qual se discute a possibilidade de aproveitamento, pela recorrente, do certificado que garante a
isenção tributária da entidade mantenedora, Associação Universitária e Cultural da Bahia.
Sustentou, a PGFN, que se trata de hipótese de aplicação da Súmula Carf no 1, em face da
concomitância entre as instâncias judicial e administrativa. Incluem-se, na questão concomitante,
as preliminares de nulidade, dentre elas a de alegação de ausência de personalidade jurídica.
O objeto da ação é a anulação de todos os lançamentos decorrentes do não
reconhecimento da imunidade tributária da recorrente e os pedidos das autoras são (e-fls. 2058 e
2059):
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731330/2013-43

a) A citação do réu para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia;
b) A procedência da ação para declarar que a relação das autoras é indissociável e,
portanto, a certificação de entidade de assistência social fornecida à ASSOCIAÇÃO
UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DA BANIA é extensiva à UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO SALVADOR, devendo, ser declarada a isenção e a imunidade da
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR para declarar a improcedência de
todos os créditos tributários que, na sua origem, não reconheceram o caráter de
assistência social da UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR.
c) para declarar a imunidade da autora - UCSAL em relação às contribuições
previdenciárias (cota patronal, SAT/RAT e terceiros), extinguindo todos os débitos
constituídos em seu desfavor.
d) A condenação do Réu nas custas judiciais e honorários da sucumbência.
Observo que, em relação aos lançamentos de contribuição previdenciária, parte
patronal, os autos de infração estão integralmente sustentados pela tese de inexistência de
certificado de isenção para a recorrente, que a refutou sob a alegação de que o certificado da
entidade mantenedora lhe aproveitaria. Essa é a exata matéria discutida na via judicial. Portanto,
vejo que, de fato, é o caso de aplicação da Súmula Carf no 1 para aquelas contribuições.
Assim, do recurso voluntário, não conheço das questões relacionadas à isenção da
entidade e, por conseguinte, às contribuições previdenciárias, parte patronal e SAT/RAT.
Incluem-se nessas questões a alegação de nulidade por inobservância do princípio da verdade
material.
Entretanto, constam dos autos outros lançamentos não atingidos pela
concomitância, que são os relativos a contribuições de empregados, de contribuintes individuais
e contribuições para terceiros e as multas por descumprimento de obrigações acessórias.
Registro que a recorrente questionou a qualificação da multa de ofício. Embora a
decisão recorrida tenha afastado a qualificação, a matéria está devolvida em razão do recurso de
ofício, o que implica em conhecer as razões do recurso voluntário como contestação à remessa
necessária.
A propósito, a diligência determinada por esta turma por meio da Resolução no
2301-000.618, de 12/06/2016, não foi integralmente cumprida, como se observa no Relatório
Fiscal de Diligência (e-fls. 1976 a 1980), e nem dela se deu ciência ao recorrente. Entretanto, não
percebo necessidade alguma de insistir-se na obtenção das informações requeridas porque todas
elas se referem ao cumprimento de requisitos para a imunidade da entidade, questão essa que não
se conhece por força da concomitância. Assim, tanto a omissão no cumprimento da diligência
quanto a falta de notificação do recorrente acerca do seu resultado não afetam a análise das
questões conhecidas no recurso voluntário.
2
A decadência
O recorrente alegou que teria ocorrido a decadência relativa aos fatos de 2009 dos
lançamentos decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias, que deveriam seguir a
mesma regra decadencial das obrigações principais correlatas, ou seja, o § 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731330/2013-43

Ocorre que as exações decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias
não estão sujeitas a homologação, como as obrigações principais, não se lhe aplicando a regra
decadencial do § 4o do art. 150 do CTN. Aplica-se-lhe, como bem estabelece a Súmula Carf no
148, a regra estabelecida no inc. I do art. 173 do CTN.
Afasto, pois, a decadência.
3
Mérito
O campo de incidência da contribuição previdenciária é determinado pelo
conceito de salário-de-contribuição que, segundo o art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, nas situações
destes autos, corresponde, em linhas gerais, à remuneração auferida pelo trabalhador para
exercer o seu trabalho:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
A lei concedeu, todavia, isenção sobre algumas parcelas remuneratórias, que estão
descritas no § 9o daquele dispositivo.
Por força do que estabelece o inciso II do art. 111 do CTN, não coaduno com a
tese do recorrente de que as isenções ali previstas devem ser interpretadas teleologicamente ou
por qualquer outro critério que não seja o literal. Isso porque o legislador complementar, ao
definir o método de interpretação, certamente pretendia restringir as divagações interpretativas,
cada vez mais criativas, que poderiam alargar as isenções para além da sua pretensão original,
causando verdadeira erosão na base imponível.
Como claramente se verifica na definição legal do salário-de-contribuição, a
questão da habitualidade trazida pelo recorrente diz respeito ao empregado e ao trabalhador
avulso e se refere somente aos pagamentos na forma de utilidades, não atingindo os pagamentos
em pecúnia e nem os ganhos de contribuintes individuais.
Quanto à questão da retributividade, filio-me ao entendimento de que todos os
benefícios percebidos pelo trabalhador em razão do contrato de trabalho dele decorrem e,
portanto, têm caráter retributivo, independentemente se forem concedidos sob condição ou se
antes ou depois do serviço prestado, ou mesmo se venham a ser fruídos na forma de utilidade.
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731330/2013-43

Partindo desses fundamentos, passo a analisar cada uma das rubricas que
compuseram o lançamento:
3.1
DIVERGÊNCIAS ENTRE FOLHAS DE PAGAMENTO E GFIP
3.1.1 Das divergências relativas a contribuintes individuais
A recorrente alegou que parte das divergências entre o que se constou nas folhas
de pagamento e nas Gfip resultaram da informação divergente no Número de Inscrição do
Trabalhador – NIT, já que se tratavam de contribuintes individuais com mais de uma inscrição
no PIS/Pasep (e-fl. 1838).
Coaduno, entretanto, com o entendimento da instância a quo sobre a questão, que
ratifico e transcrevo (e-fls. 1774 a 1775):
Em que pese às alegações da defesa quando aduz que os valores lançados a este título se
referem às valores pagos a trabalhadores que possuíam mais de uma inscrição no
PIS/PASEP perante a Caixa Econômica Federal. Com efeito, trata-se de retenções de
contribuição previdenciária sobre a remuneração de 2 (dois) trabalhadores quando, de
fato, eles já teriam sofrido retenção no limite máximo de contribuição, em primeiro
lugar, importa registrar que nos termos do art. 67 da Instrução Normativa SRF no 971,
de 2009 o contribuinte individual que prestar serviços a mais de uma empresa ou,
concomitantemente, exercer atividade como segurado empregado, empregado
doméstico ou trabalhador avulso, quando o total das remunerações recebidas no mês
for superior ao limite máximo do salário-de contribuição deverá, para efeito de
controle do limite, informar o fato à empresa em que isto ocorrer, mediante a
apresentação:
I - do comprovante de pagamento ou declaração previstos no § 1o do art. 64,
quando for o caso;
II - do comprovante de pagamento previsto no inciso V do art. 47, quando for o
caso.
§ 1o O contribuinte individual que no mês teve contribuição descontada sobre o
limite máximo do salário-de-contribuição, em uma ou mais empresas, deverá
comprovar o fato às demais para as quais prestar serviços, mediante apresentação
de um dos documentos previstos nos incisos I e II do caput.
Enquanto que a teor do que disciplina o § 6o do artigo antes citado a empresa deverá
manter arquivadas, à disposição da RFB, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária, cópias dos comprovantes de pagamento ou a declaração apresentada pelo
contribuinte individual, para fins de apresentação ao INSS ou a RFB, quando
solicitado.
Como se vê, para comprovar que o contribuinte já havia sofrido desconto sobre o teto
máximo do salário de contribuição a empresa deveria ter apresentado a declaração
firmada pelo contribuinte.
Em segundo lugar, se a informação da remuneração em GFIP pela empresa foi feita em
dois NITs diferentes, de forma duplicada, a fim de se elidir da incidência em
duplicidade, em tese, da contribuição previdenciária sobre a mesma remuneração cabia
a impugnante ter trazido aos autos cópia dos comprovantes de pagamento, o que não
ocorreu. Assim, agiu corretamente a ao apurar a contribuição devida.
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731330/2013-43

Acrescento que, ao contrário do que afirmou a recorrente, descaberia à Autoridade
Fiscal diligenciar para identificar todos os possíveis vínculos do contribuinte individual e
respectivas contribuições, a fim de se apurar o teto, quando a legislação atribui ao contratante
dos serviços o encargo de manter consigo os elementos para comprovar esse fato.
Nego provimento ao recurso na matéria.
3.1.2 Das divergências relativas a empregados
Tendo em vista que a recorrente nada inovou no questionamento da matéria,
reproduzo o que consta da decisão recorrida (e-fl. 1775), cujos fundamentos assumo como meus:
A autuada reclama que as contribuições em debate se referem a valores que foram
indevidamente pagos em duplicidade a determinados empregados da Impugnante, de
modo que esta, em procedimento de correção do referido equívoco, deixou de declarar
tal diferença em GFIP, bem como efetuou o desconto posterior da folha de tais
empregados.
Ocorre que este levantamento ora questionado foi efetuado com base na Folha de
Pagamento da fiscalizada, devidamente descrito no Relatório de Lançamentos anexado
pela fiscalização. Assim, o procedimento adotado pelo contribuinte, ao elaborar sua
Folha de Pagamento, foi devidamente considerado pela fiscalização. Não basta o
contribuinte apresentar tais alegações genéricas, sem, contudo, comprovar
documentalmente onde foi que ocorreu suposto equívoco.
No Processo Administrativo Fiscal a impugnação deve vir acompanhada da prova
documental das alegações. O Decreto no 70.235, de 1972, limitou o momento para a
apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
Art. 16 (...) § 4o. A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A preclusão temporal para a apresentação de provas foi ressalvada apenas nas situações
previstas nas alíneas acima transcritas.
Escorreito, portanto, o procedimento adotado pela fiscalização.
Acrescento que, a despeito da afirmação da recorrente de que as alegações teriam
sido comprovadas com a documentação juntada à contestação inaugural do litígio, o fato é que
na impugnação não se apontou prova alguma dentre a vasta documentação anexada pelo
impugnante. Não cabe ao julgador tentar adivinhar a finalidade da prova apresentada, sendo
imprescindível que a parte faça o liame entre os argumentos contestatórios e a prova apresentada,
sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da celeridade processual e da boa-fé.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731330/2013-43

3.2
DA DIFERENÇA ENTRE O PERCENTUAL DE DESCONTO DO VALE-TRANSPORTE DOS
EMPREGADOS E O PERCENTUAL LEGALMENTE AUTORIZADO
A questão em apreço é a incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores descontados do empregado em percentual menor do que 6% do seu salário. Sob o
raciocínio do colegiado a quo, estariam excluídos da base de cálculo da contribuição apenas os
valores suportados pela empresa menos a parcela descontada dos empregados, à razão de 6% de
seus salários, não mais e não menos.
Porém, a correta exegese do parágrafo único do art. 9o do Decreto no 95.247, de
17 de novembro de 1987, que regulamentou a Lei no 7.418, de 16 de dezembro de 1985, é que o
desconto do empregado é uma faculdade do empregador, e não um requisito legal:
Art. 9° O Vale-Transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário básico
ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
II - pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.
Parágrafo único. A concessão do Vale-Transporte autorizará o empregador a descontar,
mensalmente, do beneficiário que exercer o respectivo direito, o valor da parcela de que
trata o item I deste artigo.(Sem grifo no original.)
Assim, se o empregador optar por arcar, sozinho, com os custos de transporte de
seus empregados, sem com eles dividi-lo ainda que autorizado, não terá desnaturado o benefício
concedido pela lei, desde que os valores pagos sejam compatíveis com o custo do transporte do
empregado de e para o trabalho. Portanto, entendo que os valores pagos ao empregado para a sua
locomoção, mesmo que não tenha havido desconto de seu salário ou que esse desconto tenha
sido menor do que 6%, subsumem-se ao conceito de vale-transporte e têm caráter indenizatório,
razão pela qual entendo aplicar-se, ao caso, Súmula Carf no 89:
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em
pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba. (Sem grifo no original.)
No mesmo sentido, decidiu unanimemente a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) no Acórdão no 9202-005.387, cujo voto condutor encerra:
Assim, a partir da edição das Súmula CARFs e AGU citadas, a mera inexistência de
desconto nas remunerações dos segurados, em percentual diferente, aquém dos 6%
legalmente citados, não é suficiente para que se conclua acerca da incidência das
contribuições previdenciárias, tal como se admitiu no Acórdão paradigma, uma vez,
repita-se, permitido, na forma das Súmulas, o recebimento em pecúnia para que os
segurados, posteriormente, fizessem frente às suas despesas de transporte.
Daí entender este Conselheiro que a tributação aqui baseada somente na existência de
desconto em percentual diferente dos 6%, mesmo quando acompanhada, no paradigma,
de rejeição do caráter indenizatório da verba não poderia, à luz da Súmula CARF no. 89,
subsistir e, assim, voto, por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Dou provimento ao recurso na matéria.
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731330/2013-43

3.3
DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
O fundamento para a inclusão, na base de cálculo do lançamento, dos aportes a
planos de previdência complementar foi a ausência do requisito da universalidade, ou seja, os
planos não eram extensivos a todos os empregados e dirigentes da entidade.
Neste ponto, percebo que o recorrente tem razão.
Como bem fundamentado no Acórdão no 9202-008.086, de 20/08/2019, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, a partir da Emenda Constitucional no 20, de 1998,
e com o advento da Lei Complementar no 109, de 2001, deixou-se de exigir, para planos de
previdência complementar fornecidos por entidades abertas, o requisito da universalidade,
exigência essa mantida apenas para plano do tipo fechado. Reproduzo trecho daquele acórdão
que bem resume as suas conclusões e que se aplicam ao caso dos autos:
Em decorrência das inovações normativas que se sucederam à alteração do art. 202 da
Constituição, vê-se que, em se tratando de regime aberto de previdência complementar:
a) antes de 30/05/2001, data de publicação da Lei Complementar no 109, somente
poderiam ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores
relativos à previdência complementar aberta se extensíveis à totalidade segurados e
dirigentes a serviço da empresa (Lei no 8.212/1991, § alínea “p”); e
b) a partir de referida data, a exigência para a não incidência das contribuições passou a
ser a destinação do benefício a categorias específicas de empregados (§§ 2o e 3o do art.
26 da Lei Complementar no 109/2001).
Em resumo, nos termos da legislação em vigor, para que os benefícios conferidos a
empregados e dirigentes não se sujeitem a incidência de tributos: i) no caso de planos de
entidades fechadas, a empresa deverá oferecê-lo à totalidade de seus empregados,
diretores, conselheiros ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes; e ii) em se
tratando de planos de entidades abertas, esse pode ser destinado a grupos de empregados
ou dirigentes pertencentes a determinada categoria.
Dou provimento ao recurso na matéria.
3.4
DOS PLANOS DE SAÚDE
O recorrente alegou que os valores pagos a título de plano de saúde não deveriam
integrar a base de cálculo da contribuição, pois não seriam habituais e retributivos.
Como demonstrado nos autos, o pagamento do plano de saúde não tem nada de
inabitual ou eventual, porquanto os valores são regularmente pagos, basta verificar a relação dos
pagamentos fornecida pela própria recorrente.
Quanto à retribuição, entendo trata-se de salário-utilidade pago em razão do
contrato de trabalho; portanto, tem caráter retributivo.
Entretanto, a razão do lançamento acerca dessa rubrica foi o fato de o empregador
não fornecer o mesmo plano de saúde a todos os empregados (e-fl. 134):
Intimada a explicar as regras de participação dos segurados a seu serviço nos planos de
saúde, a empresa apresentou as informações seguintes:
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731330/2013-43

“A Instituição oferece Plano de Saúde Sul América para os seus empregados, sendo
disponibilizado plano em categoria básica sem ônus para o pessoal do quadro técnico-
administrativo, enquanto que os docentes custeiam seu Plano de Saúde. Os empregados
técnico-administrativos podem optar por plano de categoria superior, cabendo aos
mesmos arcar com o pagamento da diferença entre os planos.”
Observa-se que as regras de participação no plano de saúde são distintas dentro do
quadro de pessoal da UCSal. Uma parcela dos empregados tem o plano totalmente
custeado pelo empregador; a outra parcela dos empregados não tem acesso ao benefício
custeado pelo empregador.
A Lei no 8.212/91, art. 28, §9o, alínea “q”; bem como o Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, art. 214, §9o, inciso XVI; excluem da base de
cálculo das contribuições previdenciárias o valor relativo à assistência prestada por
serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas
médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa.
O acórdão recorrido manteve o lançamento sob o mesmo fundamento, ou seja, a
falta de extensão de plano de saúde para todos os empregados e dirigentes da empresa.
Ora, no meu entender, o fato de o plano de saúde não ter cobertura idêntica a
todos os empregados, sendo que alguns custeiam um plano mais caro (e, presumivelmente, mais
completo) e outros recebem gratuitamente um plano mais barato, não ofende o requisito da
universalidade, pois todos têm, de algum modo, acesso à assistência médica, nos termos do que
prevê a alínea “q” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991. Ao contrário do que afirmou o
acórdão recorrido, pelo que consta dos autos a assistência médica está disponível a todos, ainda
que a custos e coberturas distintos.
Dou provimento ao recurso na matéria.
3.5
DAS BOLSAS DE ESTUDO
Quanto aos valores pagos a título de bolsas de estudo para graduação, observo que
o fundamento do lançamento está no fato de serem destinadas a cursos superiores. Entendeu, a
Autoridade Lançadora, que essa característica exclui a hipótese de isenção prevista na alínea “t”
do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991. Sendo esse o único fundamento do lançamento acerca
dessa rubrica, é o caso de se aplicar a Súmula Carf no 149:
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Dou provimento ao recurso voluntário na matéria.
3.6
DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Quanto ao seguro de vida, a Autoridade Fiscal, embora tenha relacionado os
beneficiários das apólices (e-fls. 927 a 1041), não individualizou o montante que beneficiaria
cada um deles.
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731330/2013-43

Segundo a Autoridade Fiscal (e-fls.128 e 129), o lançamento acerca do seguro de
vida em grupo teve por fundamentos: 1) ausência de previsão em acordo ou convenção coletiva e
a não abrangência da totalidade de empregados, como determina o § 10o do Decreto no 3.048, de
1999.
Em relação ao primeiro fundamento, a ausência de previsão em acordo ou
convenção coletiva, não desnatura, a Súmula Carf no 182 já excluiu a exigência.
Porém, quanto à universalidade do benefício, que é exigência da legislação, o
contribuinte não justificou a razão de na lista dos beneficiários constarem menos da metade de
segurados contidos nas folhas de pagamentos ou declarados em Gfip. Ao contrário do que
afirmou o recorrente, não se trata de presunção, mas de um fato. Caberia ao contribuinte
justificar a diferença numérica, o que não se dignou fazer nem na impugnação, nem no recurso
voluntário. Parece-me evidente que, diante de tão discrepante diferença entre segurados
declarados e beneficiários dos seguros, nem todos os segurados foram incluídos nas apólices.
Nego, pois, provimento ao recurso nessa matéria.
3.7
DA MULTA RELATIVA AO DEBCAD No 51.044.376-1
A autoridade lançadora constatou divergência entre as folhas de pagamento
apresentadas pelo contribuinte em formato Manad e as informações declaradas em Gfip, o que
implicou em infração aos §§ 3o e 4o do art. 11 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991.
A recorrente contestou o cálculo da multa apenas quanto aos valores relativos ao
pagamento de bolsas de estudo que, segundo ela, seriam R$ 76.220,61 para 2009 e para 2010,
enquanto que a Autoridade Lançadora calculou R$ 83.744,04 para cada ano.
De fato, dado que a multa equivale a 5% sobre o valor da operação
correspondente à omissão, limitada a 1% da receita bruta da entidade, e que a base de cálculo da
multa na rubrica é de R$ 1.524.412,15, o cálculo da recorrente está correto.
Entretanto, considerando que os valores pagos a título de bolsas de estudo não
integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do item 3.5 deste voto,
deve ser excluído da base de cálculo da multa o valor integral da rubrica considerado no
lançamento, ou seja, R$ 83.744,04, em cada ano, totalizando R$ 167.488,08. Assim,
considerando o que consta da decisão recorrida, a multa deve ser reduzida de R$ 620.499,11 para
R$ 453.011,03.
3.8
DA MULTA CONSTANTE DO DEBCAD No 51.044.375-3
A Autoridade Lançadora constatou que o contribuinte deixou de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais a seu serviço (CFL 59). Consta do
Relatório Fiscal (e-fls. 139 e 140):
11.1.2. Verificamos que a Empresa não arrecadou as contribuições destinadas à
Seguridade Social da Remuneração em relação às rubricas: plano de saúde (benefício
oferecido apenas a parte do quadro funcional), bolsas de estudos ( professor e servidor),
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731330/2013-43

diferença de vale-transporte, previdência privada (benefício oferecido apenas a quem
ingressou na instituição até agosto/2004) e seguro de vida benefício não extensivo a
todos os funcionários.
Dou parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo da multa do
Debcad no 51.044.375-3 as rubricas relativas ao vale-transporte, ao plano de previdência
complementar, aos planos de saúde às bolsas de estudo.
3.9
DOS JUROS SOBRE A MULTA
Nos termos da Súmula Carf no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Nego provimento ao recurso na matéria.
RECURSO DE OFÍCIO
A decisão a quo deu parcial procedência à impugnação para excluir do
lançamento:
a) os valores relativos a 01/2009, em face da decadência, e
b) a multa qualificada.
Não vejo como reparar a decisão recorrida.
Sobre a decadência, trata-se de aplicação da regra prevista no § 4o do art. 150 do
CTN. Os lançamentos foram aperfeiçoados em 19/02/2014 e há provas de antecipação do
pagamento. Portanto, quando do lançamento já se encontrava decaído o período de 01/2009.
Sobre a multa qualificada, assim concluiu o colegiado antecedente (e-fl. 2184):
No caso em concreto, da análise das alegações trazidas aos autos pela autoridade fiscal,
entendo que, a simples constatação pela fiscalização de que durante o período
fiscalizado a requerente informava em GFIP o Código FPAS 639 referente a Entidades
Filantrópicas com isenção, inibindo assim, o cálculo das contribuições patronais devidas
pela empresa à Previdência Social, não é motivo suficiente para a aplicação da multa de
150%, pois tal circunstância não figura entre suas hipóteses de incidência.
Com efeito, a qualificação da multa teve por fundamento somente o fato de a
entidade ter se declarado isenta, informando em Gfip o código FPAS 639, mesmo após ações
fiscais pretéritas que já haviam apontado para a inaplicabilidade desse código porque a entidade
não teria direito a isenção alguma.
Ora, não vejo hipótese de fraude ou sonegação, porquanto a entidade sempre
questionou, inclusive judicialmente, sua condição de imune e isenta. O que ocorre é uma
divergência de interpretação da legislação, sobretudo quanto à possibilidade de aproveitamento,
para si, do Cebas emitido em nome da entidade mantenedora. Não se vislumbra, portanto,
nenhum artifício doloso tendente a reduzir indevidamente o tributo a pagar, ocultar seu fato
gerador ou dificultar o controle fiscal.
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.838 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731330/2013-43

Nego, pois, provimento ao recurso de ofício.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso de ofício e por conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo das questões relacionadas à representação fiscal para fins
penais (Súmula Carf no 28) e ao Relatório de Vínculos (Súmula Carf no 88), nem das nulidades e
das questões relacionadas à isenção de contribuições patronais e SATRAT, em face da
concomitância (Súmula Carf no 1), afastar a decadência das multas por descumprimento de
obrigação acessória e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento para: 1) excluir dos lançamentos
os valores relativos à diferença do percentual descontado a título de vale-transporte, ao plano de
previdência complementar, aos planos de saúde e às bolsas de estudo; 2) reduzir a multa
correspondente ao Debcad no 51.044.376-1 para R$ 453.011,03, e 3) manter o lançamento
correspondente ao Debcad no 51.044.375-3 apenas em relação ao seguro de vida em grupo.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 2081
DF CARF MF
Original